Tribunal: TJPA
Processo: 0806160-75.2022.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0806160-75.2022.8.14.0000

REQUERENTE: WESLEY WILKER DA ROCHA ALVES

REQUERIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DOS ARTS.

12 DA LEI Nº 10.826/2003 E 33 DA LEI Nº 11.343/2006 C/C 69 DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA AÇÃO POR NÃO SE ENQUADRAR NAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS. PARCIAL ACOLHIMENTO QUE SE RESTRINGE AOS PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 POR DEMANDAREM EXAME DE PROVAS. REDUÇÃO DAS PENAS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DOS DELITOS. IMPOSIÇÃO

DO REGIME SEMIABERTO PARA O QUANTUM DE 01 (UM) ANO DE DETENÇÃO SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. TERATOLOGIA MANIFESTA QUE IMPÕE A REVISÃO DO QUANTUM DA PENA. REVISÃO CONHECIDA E NESTA PARTE JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE DESCABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS
. A preliminar de não conhecimento suscitada pelo Custos legis deve ser acolhida em parte, ou seja, restrita aos pedidos de aos pedidos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 28 da lei nº 11.343/2006 por demandarem exame de provas, uma vez que os pleitos de reconhecimento de nulidade por afronta às regras da mutatio libelli e erros crassos na dosimetria da pena são matérias que implicam, caso acolhidas, no reconhecimento do édito condenatório ter sido contrário ao texto expresso de lei, uma das hipóteses de cabimento da revisão criminal. Preliminar acolhida parcialmente.

2.

EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA DAS PENAS
.

Os vetores judiciais da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime foram apreciados em desfavor do requerente com fundamentos que já integram o tipo penal. Portanto, há que ser reconhecido que inexiste fundamentação idônea para se fixar a pena base, para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em patamar superior ao mínimo legal.

3.

Embora o juiz sentenciante não tenha declinado os motivos pelos quais deixou de aplicar a causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o requerente e este não juntou qualquer documento que permitisse a comprovação do preenchimento dos requisitos da sua incidência, ônus que lhe cabe em sede de revisão criminal.

4.

Ocorreu
bis in idem
na fixação da pena do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, no que se refere à valoração dos vetores da culpabilidade e motivos do crime. Ocorre que, nesse caso, a pena privativa de liberdade foi imposta no mínimo legal, providência que não se repetiu quanto à multa. Registre-se, ainda, que não houve fundamentação adequada para se fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

5.

PENAS APLICADAS PARA O CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requerente, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

6.

P
ENAS APLICADAS PARA O CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003.
Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requerente, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

7.

SOMA DAS PENAS EM DECORRÊNCIA DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
. Face à regra do art. 69 do CP, o requerente resta condenado

às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 510 (quinhentos e dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

8.

Revisão parcialmente conhecida e nesta parte julgada parcialmente procedente. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente da revisão criminal e, na parte conhecida, julgá-la parcialmente procedente para condenar o requerente pela prática dos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.826/2003 às penas de às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 510 (quinhentos e dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 30 de maio de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
WESLEY WILKER DA ROCHA ALVES
, contra a sentença, transitada em julgado, que o condenou às penas de 07 (sete) anos de reclusão e 01 (um) ano de detenção, a serem cumpridas em regime semiaberto, mais 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa, pelo cometimento dos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 12 da Lei nº 10.8262003 c/c 69 do CP.

O requerente alega que a decisão foi contrária à evidência dos autos, pois a pequena quantidade de maconha apreendida em sua residência se destinava ao seu consumo e os depoimentos prestados pelos policiais que o prenderam não demonstram que exercia o tráfico de drogas.

Aduz ainda que a regra da
mutatio libelli
não foi obedecida, pois foi condenado por crime cuja capitulação não consta da denúncia.

Afirma que ocorreu bis in idem na valoração dos vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências quando da dosimetria da pena do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 nem foi apreciada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do referido dispositivo.

Pede a procedência do pedido para ser absolvido ou, subsidiariamente, que haja a desclassificação para o crime do art. 28, §1º da Lei nº 11.343/2006 e a redução da pena.

O Custos legis opinou pelo não conhecimento da ação, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 621 do CPP.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

SUSCITADA PELO CUSTOS LEGIS

O Custos legis opinou pelo não conhecimento da ação, uma vez que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 621 do CPP

Com efeito, a prefacial deve ser acolhida em parte, ou seja, somente quanto aos pedidos de absolvição e desclassificação para o crime do art. 28, §1º da Lei nº 11.343/2006, tendo em vista que sua apreciação demanda reanálise da prova, o que é vedado em sede de revisão criminal, bem como o requerente não juntou qualquer elemento de cognição que permitisse o cotejo entre o édito condenatório e as provas produzidas no processo.

Outrossim, os pedidos referentes à dosimetria da pena e possível nulidade por infringência à regra da
mutatio libelli
podem ser enfrentados na via eleita, uma vez que não dependem de exame aprofundado de provas.

Por isso, acolho em parte

a preliminar.

NULIDADE FACE A INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DA MUTATIO LIBELLI

O requerente aduz que a regra da
mutatio libelli
não foi obedecida, pois foi condenado por crime cuja capitulação não consta da denúncia.

A denúncia foi oferecida narrando os seguintes fatos (doc. Id nº 9268587, p. 01/02):

“Consta dos autos que, no dia 26/12/2016, por volta das 08 horas, em sua residência, localizada na rua da Igreja Evangélica, situada no Distrito da Taboca, zona rural

do Município de São Félix do Xingu, Policiais Militares desta urbe surpreenderam o denunciado realizando o cultivo, sem autorização, de planta que se constitui matéria prima para a preparação de drogas, além de possuir no seu interior, em desacordo com determinação legal e regulamentar, arma de fogo de fabricação caseira, tipo garrucha, calibre 22 e uma munição do mesmo calibre.

Segundo apurado, após o recebimento de denúncias anônimas sobre a comercialização de

entorpecente no local da prisão em flagrante, os Policiais Militares diligenciaram até a residência apontada e lá constataram o cultivo de 11 (onze) pés de maconha, destinada a preparação e comercialização da referida droga, bem como aprenderam no quarto do acusado uma arma de fogo em munição.”

Enquanto que a sentença julgou procedente o pedido de condenação com os seguintes fundamentos (doc. id nº 9268591, p. 03):

“Esses depoimentos são claros e firmes no sentido de afirmar que o acusado cultivava em desacordo com determinação legal ou regulamentar, plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas.

Diante deste quadro, cai por terra a alegação da defesa de que não há provas de seu envolvimento no referido delito, mormente porque não houve, se quer, testemunhas de defesa.

Ressalta-se que a significativa quantidade de planta encontrada na posse do réu, o modus operandi e a situação da prisão, apontam irremediavelmente para o tráfico, valendo ressaltar que o crime de tráfico não se caracteriza apenas com o comércio das drogas, mas sim com qualquer uma das dezoito condutas previstas no art. 33, da Lei n. 11.343/06, bem como seu

§ 1º, senão vejamos (...)”

Observa-se, então que a sentença se ateve ao fato narrado na denúncia, ou seja, não houve condenação por fato estranho ao que constava da exordial acusatória, inexistindo, por isso, qualquer afronta as regras da
mutatio libelli
.

Rejeito, pois, o presente argumento.

EQUÍVOCOS NA DOSIMETRIA DA PENA

O requerente afirma que ocorreu bis in idem na valoração dos vetores da culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências quando da dosimetria da pena do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 nem foi apreciada a incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º do referido dispositivo.

A pena base do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 foi imposta no quantum de 07 (sete) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias multa, com os seguintes fundamentos (doc. id n º 9268591, p.5):

“Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, observa-se que a
culpabilidade do réu é grave
,
na medida em que cultivava em desacordo com determinação legal ou regulamentar, plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, mal que assola gravemente toda a sociedade brasileira, inclusive a desta Cidade, que, dia após dia, objetiva livrar a juventude desse grave vício, criado por pessoas que objetivam apenas lucrar em detrimento do prejuízo moral e material alheio
. O réu não registra antecedentes criminais. Sua conduta social não foi aferida nos autos, assim como sua personalidade. A natureza e a quantidade de plantas apreendidas apresentam-se como normal a espécie, não havendo nada a valorar.
Os motivos do crime lhe são desfavoráveis
,
pois esse tipo de crime decorre da vontade pura e simples de arregimentar usuários para que, dependentes do tóxico, adquiram, cotidianamente, esse tipo de substância que tão mal faz à saúde e a vida em sociedade, tudo no afã de lucrar mais e mais sem trabalhar para esse fim
.
As circunstâncias também tendem contra o réu
,
posto que se utiliza da dependência de outrem para obter fácil vantagem econômica
.
As consequências não podem figurar em seu favor
,
uma vez que a Sociedade local, diante da prática de ilícitos desta natureza, passa a viver em profunda instabilidade e insegurança, pois, o tráfico de drogas é apenas o início da prática de outros crimes e da desestruturação familiar
. O comportamento da vítima, no caso, o Estado, em nada concorreu para o crime. Diante disso, fixo a pena em 07 (sete) anos de reclusão e a 600 (seiscentos) dias multa.”

Como se vê, os vetores acima elencados foram apreciados em desfavor do requerente com fundamentos que já integram o tipo penal. Portanto, há que ser reconhecido que inexiste fundamentação idônea para se fixar a pena base, para o crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em patamar superior ao mínimo legal.

Ressalta-se, ainda, que em nenhum momento do édito condenatório, o juiz sentenciante explicou os motivos pelos quais deixou de aplicar a causa de diminuição da pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Porém, em sede de revisão criminal, o ônus da prova incumbe ao requerente e este não juntou qualquer documento que permitisse a comprovação do preenchimento dos requisitos da sua incidência.

Ademais, verifica-se que houve
bis in idem
na fixação da pena do crime do art. 12 da Lei nº 10.826/2003, no que se refere à valoração dos vetores da culpabilidade e motivos do crime. Ocorre que, nesse caso, a pena privativa de liberdade foi imposta no mínimo legal, providência que não se repetiu quanto à multa. Registre-se, ainda, que não houve fundamentação adequada para se fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Portanto, deve ser reconhecida a teratologia no édito condenatório, razão pela qual a revisão criminal deve ser acolhida, nesse ponto, somente para recalcular as penas do requerente.

PENA DO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requerente, fixa-se a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, mais 500 (quinhentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

PARA O CRIME DO ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003

Considerando que nenhuma circunstância judicial milita em desfavor do requerente, fixa-se a pena base em 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 10 (dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, que se torna definitiva à míngua de atenuantes, agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Face o concurso de crimes, o requerente resta condenado às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 510 (quinhentos e dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Ante o exposto, conheço parcialmente do pedido de revisão criminal e na parte conhecida, julgo-o procedente para condenar o requerente pela prática dos crimes dos arts.

12 da Lei n º 10.826/2003 e 33 da Lei nº 11. 343/2006 c/c 69 do CP às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 01 (um) ano de detenção, a ser cumprida em regime aberto, mais 510 (quinhentos e dez) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

É como voto.

Belém,
30 de maio de 2023
.

Desembargador RÔMULO

NUNES

Relator

Belém, 07/06/2023